Tribunal: TJMT
Processo: 1035159-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035159-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA CAVALCANTE BARBOZA - CPF: 010.421.981-52 (RECORRENTE), JOSIEL DOS SANTOS - CPF: 032.255.393-84 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RELIGAÇÃO IRREGULAR. MULTA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado
contra
sentença

que

julgou

improcedentes

os

pedidos
de
repetição
do
indébito

em
dobro,
indenização

por

danos

morais e declaração de inexistência de cobrança de multa

por

religação
irregular,
em

ação

movida
contra
concessionária
de
serviço

público
de
água
e
esgoto
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se: (
i
)
houve

falha

na

prestação
do
serviço
pela
concessionária

ao
suspender o
fornecimento
de
água
e
aplicar

multa

por

religação
irregular; e (
ii
)
se

a

ausência
de
notificação

prévia

sobre
a
multa

configura

violação

aos

princípios
da
informação
e do
contraditório
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
suspensão
do
fornecimento
de
água

ocorreu

em

razão
da
inadimplência
da
fatura
com
vencimento

em

março
/2024,
quitada
com
atraso
pela
consumidora
, o
que

legitima

a

interrupção
do
serviço
.

4. A
concessionária

comprovou
ter
notificado
a
consumidora

sobre
a
multa

por

religação
irregular,
conforme

Termo
de
Notificação
no 80698
deixado
no
imóvel
,
além
de
que

tal

penalidade

está

prevista
no art. 106,
inciso
X, da
Resolução

Normativa
AMAES no 05/2012.

5. Não se verifica falha na prestação do serviço pela concessionária, que agiu no exercício regular de seu direito ao suspender o fornecimento por inadimplência e ao aplicar multa pela constatação de religação irregular realizada pela própria consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. É
legítima
a
suspensão
do
fornecimento
de
água

por

inadimplência
,
não

configurando

ato

ilícito

quando
o
consumidor

quita
a
fatura

em

atraso
. 2.
A

aplicação
de
multa

por

religação
irregular
está

amparada

pelo

Regulamento
do
Serviço
Público de
Água
e
Esgoto
,
sendo

dispensável

notificação

prévia

quando

constatada

a

intervenção

não

autorizada
no
sistema
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, art. 22;
Resolução

Normativa
AMAES
no
05/2012, art. 106, X.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 13/05/2024; TJMT, N.U 1028559-58.2023.8.11.0002,
Primeira

Turma

Recursal
, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 20/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1035159-30.2025.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ROSANGELA CAVALCANTE BARBOZA

Recorrido
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA EESGOTO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ROSANGELA CAVALCANTE BARBOZA

ajuizou

reclamação

em
face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.
Noticiou

que
: a)
efetuou
o
pagamento

em

duplicidade
de
uma

fatura
mensal; b)
apesar
da
obrigação
ter
sido

quitada
, a
parte

reclamada

suspendeu
o
fornecimento
de
água

sem

notificação

prévia
; c)
mesmo
com o
reconhecimento
do
erro
pela
concessionária
, o
fornecimento

permaneceu

suspenso

por

mais
de 10
dias
; d)
após
o
restabelecimento
, as
faturas

subsequentes

apresentaram

valores

excessivamente
altos,
incluindo

multa

por

religação
irregular.
Requereu
: a) a
repetição
do
indébito

em
dobro do valor
pago

em

excesso
; b)
indenização

por

danos

morais
; c)
declaração
de
inexistência
da
cobrança
de
multa

por

religação
irregular.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) a
relação
entre as partes é de
consumo
; b)
não

houve
corte
indevido
, pois a
suspensão

foi

referente
à
fatura
de
março
/2024 com
vencimento

em
25/3/2024,
que

somente

foi

quitada

em
7/5/2024; c) o valor
pago

em

duplicidade
da
fatura
de
fevereiro
/2024
foi

utilizado

como

compensação

na

fatura

subsequente
de
março
/2024,
sendo

cobrado

apenas
a
diferença
de R$ 47,92; d)
não
se
observa

nenhum

prejuízo
material
experimentado
pela
parte

reclamante
,
muito

menos

qualquer

ato

ilícito
da
parte

reclamada
; e)
não

há
se
falar

em

ato

ilícito
,
quebrando

toda
a
logística
da
responsabilidade
civil. Ao final
proferiu

sentença
de
improcedência
dos
pedidos

iniciais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou

que
: a) a
sentença

ignorou
a
falha

na

prestação
de
serviço

por

parte
da
concessionária
; b)
houve

violação

aos

princípios
da
informação
e do
contraditório
, pois
não

foi

notificada

previamente
da
multa
; c) a
falta
de
notificação

prévia

impediu

que

contestasse
a
cobrança
,
violando

direitos

fundamentais
e
garantias

constitucionais
; d) a
suspensão

indevida
do
fornecimento
de
água

configura

dano
moral
in
re

ipsa
; e) o corte irregular
ou

abusivo
do
fornecimento
de
água

configura

dano
moral
por

atingir

direito
fundamental e
causar

sofrimento
à
família
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reconhecer
a
cobrança

indevida
e
a

ausência
de
notificação

prévia
de
multa
; b)
declarar

a

ilegalidade
do corte do
fornecimento
de
água
; c)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
; d)
determinar
a
restituição

em
dobro do valor
pago

em

duplicidade
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo

22 do
CDC.

Nesse
sentido
:

"(...) 4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

provas
de
que
a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o
que

poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se
que

estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco

que
,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue
ter
solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda

que

minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição

Financeira

quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente
a
origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
, a
efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)"

No
caso

em

análise
,
verifica
-se
que
a
parte

reclamante

alega
ter
efetuado

pagamento

em

duplicidade
de
uma

fatura
de
água
e,
mesmo

assim
, ter
sofrido
a
suspensão
do
fornecimento
do
serviço

por

aproximadamente
10
dias
.

Contudo
, da
análise
dos
documentos

juntados

aos autos, constata -se que a suspensão do fornecimento de água

ocorreu

em

razão
da
inadimplência
da
fatura
com
vencimento

em

março
/2024,
conforme
se
verifica
pela OS 65432259 (ID 313159878/PJe2). A
parte

reclamante

quitou
a
referida

fatura
com
atraso
, o
que

motivou

legitimamente
a
suspensão
do
serviço
.

Ademais
,
quando

os

prepostos
da
parte

reclamada

compareceram
à
residência
da
parte

reclamante
para
realizar
o
restabelecimento
do
serviço
,
constataram

que

o

hidrômetro

já

havia

sido

religado

por

conta

própria
,
conforme
se
verifica
no ID 313159875/PJe2,
pág
. 12: "
água

encontra
-se
religado

por

conta

própria

cordoalha

vermelha

estourada
".

Quanto à
alegação
de
ausência
de
notificação

sobre
a
multa

por

religação
irregular,
verifica
-se
que
a
parte

reclamada

comprovou
ter
notificado
a
recorrente
,
conforme

documento

juntado
no ID 313159875/PJe2,
pág
. 4,
onde

consta

que

foi

lavrado
o
Termo
de
Notificação

no
80698,
deixado
no
imóvel
.

Além

disso
,
conforme
o
Regulamento
do
Serviço
Público de
Água
e
Esgoto
do
Município
de Cuiabá, a
religação

por

conta

própria
é
considerada

infração

sujeita
à
aplicação
de
multa
,
independentemente
de
notificação

prévia
,
conforme

disposto
no art. 106,
inciso
X, da
Resolução

Normativa
AMAES no 05/2012.

Portanto
,
não
se
verifica

falha

na

prestação
do
serviço
pela
parte

recorrida
,
que

agiu
no
exercício
regular de
seu

direito

ao
suspender o
fornecimento
de
água

por

inadimplência
e
ao

aplicar

multa
pela
constatação
de
religação
irregular.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 313159894/PJe2),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025